Tribunal: TJSP
Processo: 1013161-42.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Indenização – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 – Inscrição do nome do primeiro Autor no CADIN – Imóvel doado a terceiros com reserva de usufruto ao primeiro Autor, pessoa física – Ação julgada improcedente – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013161-42.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK e ESPÓLIO DE RICHARD HUGH FISK, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19844
Apelação Cível Digital no 1013161-42.2016.8.26.0053
Apelantes: ESPÓLIO DE RICHARD HUGH FISK e FUNDAÇÃO RICHARD
HUGH FISK.
Apelada: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO
Ordinária de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 Inscrição
do nome do primeiro Autor no CADIN Imóvel doado a
terceiros com reserva de usufruto ao primeiro Autor, pessoa
física
Ação julgada improcedente
Decisão mantida

Majoração dos honorários advocatícios que se impõe Recurso
não provido.
Apelação
interposta
pelo
ESPÓLIO
DE
RICHARD HUGH FISK, nos termos da emenda à inicial de pg. 1478, contra
sentença de PG. 1505/1508 que julgou improcedente a ação nos termos:
“POSTO ISSO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil de
2015, julgo improcedente a presente ação ajuizada por ESPÓLIO DE RICHARD
HUGH FISK e FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK em face de MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, revogando-se os efeitos da decisão que concedeu a antecipação de
tutela às fls. 1418/1419. Sucumbente, arcarão os vencidos com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC/15.”
Apelam
os
Autores
(pg.
1510/1535)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
3
objetivando “... em reformar a sentença, a fim de reconhecer a procedência da
demanda, pela lide resistida, já que havia e ainda há a causa excludente
antecedente, como demonstrado administrativamente, e que foi ignorada de
forma temerária pela Apelada, em franca alteração da verdade material, como
comprovado, já que além dos depósitos o 1o Apelante é parte ilegítima para
responder por dívida de tributo real, após ter alienado o bem de raiz, sendo
assim certo que houve dano moral, pela inscrição e mantença de apontamentos
decorrentes do tributo real de entidade imune, em especial do ano objetado, e
reversão das verbas de sucumbência, com sua adequação ao caso 'in concreto',
e por ser de direito.” Narra que “o que se discutiu na lide, e sequer foi
enfrentado na sentença, que é 'infra petita', logo, ilegal, sem atentar ao
comando do artigo 489 e §§ do CPC em vigor, é de que se discute a
legitimidade de parte para constar no CADIN, ou seja, quem pode ser incluído
como devedor no cadastro negativo, e pejorativo dos contribuintes, e se o
depósito judicial, conforme previsto na legislação do CADASTRO DE
INADINPLENTES, cuja legislação se transcreveu acima, impede também a
referida negativação.” (destaque).
Vieram os autos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões (1554/1563) pela
manutenção da decisão.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Ação Ordinária com
pedido de Obrigação de Fazer e Indenização ajuizada por RICHARD HUGH
FISK e por FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK em face do MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO objetivando a retirada do nome do primeiro Autor do cadastro de
inadimplentes CADIN.
Noto que no curso da ação veio informação do
falecimento do Autor Richard Hugh Fisk, razão pela qual prosseguiu o feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
4
nome do Espólio de Richard Hugh Fisk, conforme emenda à inicial de pg.
1466.
Improcede o recurso.
O
imóvel
localizado
na
Av.
Lins
de
Vasconcelos, n. 2.594, SQL n. 035.044.0140-8, em 13 de junho de 2011 foi
dado em doação a Bruno Freitas Caravati, Marta Regina de Souza Quintino
Caravati e Elvio Peralta, com reserva de usufruto ao doador pg. 219/224.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a
matéria aqui discutida relativa à nu-propriedade e imóvel objeto de usufruto
vitalício em favor de terceiros.
Dispõe o art. 1.394 do Código Civil que o
usufrutuário faz jus à posse, ao uso, à administração do bem e à percepção de
seus frutos e, dessa maneira, não é cabível exigir do nu-proprietário o imposto
não pago dos exercícios de 2012 a 2014 se o usufruto foi pactuado em 2011,
conforme registro na Matrícula do imóvel.
Seguem ementas no sentido.
“RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL
URBANO

USUFRUTO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
USUFRUTUÁRIO

PRECEDENTE
DESTE
SODALÍCIO.” (REsp 691.714/SC, Rel. Ministro FRANCIULLI
NETTO, Segunda Turma, julgado em 22.3.2005, DJ 27.6.2005, p.
336).
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'
IPTU
Exercício de 1998

Execução fiscal ajuizada em face do antigo proprietário Bem que
teve a propriedade adjudicada a terceiros, tendo sido instituído
usufruto em favor da ex-esposa do executado em 1989 Usufrutuária
que se encontra na posse do imóvel desde aquela data

Responsabilidade desta pelo tributo uma vez que o sujeito passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
5
da obrigação tributária quanto ao IPTU, 'é o proprietário, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título', conforme
artigo 34 do CTN
Reconhecimento da ilegitimidade de parte do
executado Recurso provido para esse fim.” (TJSP, Rel. Gonçalves
Rostey, 14a Câmara de Direito Público).”
“Tributário
IPTU (exercícios de 2003 a 2007)
Processo de
execução fiscal extinto sem resolução do mérito, com fundamento na
ilegitimidade passiva (artigo 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil), em seguida a pedido de inclusão no polo passivo dos
donatários do imóvel tributado, sobre o qual os doadores reservaram
usufruto vitalício
Pretensão à reforma
Cabimento parcial
O
usufrutuário é sujeito passivo do IPTU, não se cogitando, segundo
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, de solidariedade
passiva entre ele e o nu-proprietário
Consideração, ademais, de
que a Súmula 392 do superior Tribunal de Justiça apenas admite a
substituição da certidão da dívida ativa para corrigir erro material ou
formal, vedando, porém a modificação do sujeito passivo da
execução hipótese de ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo quanto aos
donatários (artigos 267, inciso IV, do Código de Processo Civil)

Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em relação ao
doador/usufrutuário, salvo quanto ao exercício de 2003, cuja
prescrição se reconhece, de ofício
Recurso provido em parte.”
(TJSP, Rel. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
12.9.2013).
Ao argumento no qual pretendeu fazer crer
que as ações propostas pela instituição educacional (segunda Autora) em face
da Municipalidade estão garantidas e, portanto, sem razão o envio do nome do
Autor ao cadastro dos inadimplentes, bem andou o d. Magistrado sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
6
ao dispor:
“Inicialmente, há de se verificar que a suspensão da cobrança se deu
apenas em relação àqueles débitos tributários discutidos, não
atingindo os débitos futuros e os presentes discutidos nos autos.
Nesse sentido, bem expôs o ilustre procurador municipal às fls.
1435/1436, em sua peça contestatória:” para, a seguir trasladar cópia
da decisão proferida nos autos onde são partes a segunda Autora
desta ação e a Municipalidade: “Com efeito, insta observar que a
ação em epígrafe (0010305-45.2004.8.26.0053 - 10a VFP) não é
abrangente dos IPTUs dos exercícios de 2005 e seguintes. Tratando-
se de demanda ajuizada no a 2004 e não alcança os exercícios
futuros, vale dizer, subsequentes àquele do seu ajuizamento. Assim,
torna-se manifesto que os depósitos dos exercícios de 2012, 2013 e
2014 realizados na ação no 0011594-13.2004.8.26.0053, feitos por
conta e risco do Particular, ainda que venham a se revelar
tempestivos e integrais, o que não se demonstrou, não serão aptos a
suspender a exigibilidade do crédito tributário. Afinal, não se pode
admitir que qualquer ato praticado no processo, inclusive depósitos,
gere efeitos quanto a relações jurídicas que não são objeto do feito
judicial, sob pena de restarem violados os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.”, concluindo que “Portanto, por
essa ótica, não se encontra a presença de ato ilícito na cobrança de
IPTU, não havendo qualquer decisão à época que impedisse a
cobrança dos tributos devidos.”
E
quando
à
outra
execução
também
mencionada pelos Autores, cuja decisão foi mantida pela Superior Instância,
dispôs o d. Juiz de primeiro grau:
“Em relação ao processo no 0011594-13.2004.8.26.0053, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
7
ainda que foi proferida sentença de improcedência, a qual não
reconheceu a extensão da imunidade ao imóvel de gozo da pessoa
física, trazendo em seus argumentos a seguinte conclusão: 'Reafirme-
se, o que aqui em primeiro se discute e se decide, não é a questão
relativa à imunidade tributária do IPTU e a eventual legalidade ou não
das taxas lançadas sobre o imóvel objeto do litigio, mas sim o
reconhecimento da extensão de eventual imunidade à proprietário de
imóvel locado por instituição que em tese faz jus à imunidade de
imposto e taxa. Então, mesmo que preenchido pela autora os
requisitos do artigo 14 do CTN e demais disposições pertinentes, o
fato é que ? e como se disse ? como a imunidade constitucional tem
natureza pessoal, não podendo por isso ser transferida e nem é
extensiva à terceiros, como o imposto imobiliário e taxas decorrentes
são devidos pelo proprietário e possuidor - este de modo restrito - ,
sendo a autora locatária de imóvel, sua imunidade pessoal não pode
ser estendida ao proprietário do imóvel, observado o disposto no
artigo 34 do CTN.'”
Não há o que corrigir na bem lançada decisão
guerreada, que bem analisou a questão proposta definindo com acerto à
conclusão.
Destarte, em razão do aqui decidido, mantida a
sentença de primeiro grau, majoro em cinco por cento os honorários
advocatícios a que foram condenados os autores, totalizando vinte por cento
do valor dado à causa, atualizados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu voto, nego
provimento ao recurso dos Autores.
FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-42.2016.8.26.0053 -Voto no
8